Tribunal: STF
Processo: MS 28827
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. OFICIAL DE PROMOTORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO. ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS. PROCEDIMENTO DISCIPLINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL: PENA DE DEMISSÃO. IMPUGNAÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO: ANULAÇÃO DA PENALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA AUTÔNOMA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PARA ATUAR ORIGINARIAMENTE NESTE SUPREMO TRIBUNAL. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA REVISAR PROCESSOS DISCIPLINARES INSTAURADOS CONTRA SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO.



    1. O Ministério Público estadual tem legitimidade ativa autônoma para atuar originariamente neste Supremo Tribunal, no desempenho de suas prerrogativas institucionais relativamente a processos em que seja parte.



    2. A competência revisora conferida ao Conselho Nacional do Ministério Público limita-se aos processos disciplinares instaurados contra os membros do Ministério Público da União ou dos Estados (inc. IV do § 2º do art. 130-A da Constituição da República), não sendo possível a revisão de processo disciplinar contra servidores.



    Somente com o esgotamento da atuação correicional do Ministério Público paulista o ex-servidor apresentou, no Conselho Nacional do Ministério Público, reclamação contra a pena de demissão aplicada.



    3. A Constituição da República resguardou o Conselho Nacional do Ministério Público da possibilidade de se tornar instância revisora dos processos administrativos disciplinares instaurados nos órgãos correicionais competentes contra servidores auxiliares do Ministério Público em situações que não digam respeito à atividade-fim da própria instituição.



    4. Mandado de segurança concedido, prejudicados os recursos interpostos contra o deferimento da liminar.